Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711713-61.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, impetrado pelo próprio paciente, CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal o prosseguimento da ação penal n. 0709862-91.2019.8.07.0009, na qual foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. Asseverou o impetrante/paciente, em síntese, que a ação penal deve ser trancada, por ausência de justa causa para a persecução penal. Acrescentou que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não tem condições de constituir um advogado e a ação prosseguiu sem lhe ser conferida a oportunidade de defender-se da acusação. Não houve pedido de liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se a presente impetração de reiteração de “habeas corpus” anterior. O paciente enviou carta (“habeas corpus”) tanto para o Superior Tribunal de Justiça como para este Tribunal de Justiça. O presente “writ” foi distribuído, inicialmente, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 13-fevereiro-2020. Declarada a incompetência da colenda Corte (ID 15978563, fls. 29-30), os autos foram remetidos a este Tribunal e redistribuídos, por prevenção, a este Relator. Ocorre que, conforme se vê da certidão de ID 15981838, houve impetração anterior, perante este Tribunal de Justiça, ensejando o “habeas corpus” 0702460-49.2020.8.07.0000, pelo mesmo paciente, também no mês de fevereiro-2020, com as mesmas causas de pedir. Referido “writ” foi julgado em 16-abril-2020, sendo assim ementado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 2. Considerando que não foi acostada aos autos cópia das peças necessárias à apreciação do pedido de trancamento da ação penal, inviável a sua admissão. 3. Não há que falar em violação ao contraditório e à ampla defesa se, em consulta ao andamento da ação penal, a denúncia foi recebida e a Defesa Técnica apresentou resposta à acusação. 4. Ordem parcialmente admitida, e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 1242057, 07024604920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se o presente ‘writ” de reiteração do “habeas corpus” de n. 0702460-49, inviável seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator